Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO PARA QUE A EXECUÇÃO SEJA LIMITADA ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA – PROCEDÊNCIA – O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA – ART. 1.792 CC – ART. 796 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 1.792 do CC: “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012446-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO USSUNA - CPF: 527.092.569-91 (AGRAVANTE), ANTONIA BRAIANI USSUNA - CPF: 445.847.259-34 (AGRAVANTE), DEVAIR USSUNA - CPF: 611.306.649-53 (AGRAVANTE), ADELCIO USSUNA - CPF: 570.988.089-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LADAIR NOGUEIRA registrado(a) civilmente como LADAIR NOGUEIRA - CPF: 334.976.728-15 (AGRAVADO), EDVALDO NOGUEIRA - CPF: 098.301.018-86 (AGRAVADO), VERA LUCIA NOGUEIRA - CPF: 030.785.038-28 (AGRAVADO), TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 195.700.798-27 (AGRAVADO), NILVA NOGUEIRA - CPF: 025.951.588-48 (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADAIR NOGUEIRA registrado(a) civilmente como LADAIR NOGUEIRA - CPF: 334.976.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO LADAIR NOGUEIRA (AGRAVADO), ANTONIO USSUNA - CPF: 043.260.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

PEDIDO PARA QUE A EXECUÇÃO SEJA LIMITADA ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA
–

PROCEDÊNCIA
–
O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA

–
ART. 1.792
CC
–
ART. 796 DO CPC

–

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

N
os termos do art. 1.792 do CC: “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Antônia
Braiani

Ussuna
,

Donizete Aparecido
Ussuna
, Devair
Ussuna

e

Adelcio

Ussuna
em sucessão ao espolio de Antônio
Ussuna
,

tirado em face de decisão que indeferiu o pedido formulado
por eles
para que a execução seja limitada as forças da herança, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança manejada pelos agravados

Espólio
de
Ladair
Nogueira
.

Nas razões recursais, os agravantes requerem
que
suas
responsabilidade
s sejam
respond
idas
pela
dívida

ate
os limites da
força
da
herança
, e dentro do eventual
quinhão
recebido, em
decorrência
do falecimento do senhor
Antônio

U
ssuna
, bem como, pugnam
que seus
nomes
não
seja
m

inscritos
no cadastro SERASAJUD,
e
junto ao
cartório
de protesto
, em razão d
a
expedição

já
determinada
pelo juízo
a quo
.

A liminar recursal foi deferida. (Id.

213911175
)

O
s
agravad
o
s
apresent
aram
as contrarrazões ao agravo de instrumento
, pugnando pelo não conhecimento do agravo ou pelo seu desprovimento, por flagrante ofensa à coisa julgada
. (Id.

218749197
)

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalta-se que

a
a
ção inicial fo
i
proposta por
Lardair
Nogueira em face de
Antônio

Ussuna
, todavia, ambos faleceram no curso da demanda, razão pela qual houve a sucessão processual habilitando os herdeiros de ambos.

Após regular tramitação processual, o
Espólio de
Ladair
Nogueira
, ingressou com o
cumprimento de sentença,
onde os
agravantes
chama
ram o feito
à ordem com a finalidade de decretar e reconhecer a nulidade de todas as constrições havidas n
o
processo, por não ter respeitado às forças da herança; o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurarem como executados nesta demanda; e a condenação em litigância de má-fé da parte exequente.

Já
os agravados
alegam

que se trata de coisa julgada coberta pela preclusão em razão do Acórdão ter transitado em julgado e lá ter constado que: “
condenando os apelantes ao pagamento da quantia lançada na cártula, devidamente corrigida”,
bem como que referido Acórdão não menciona que os herdeiros responderiam pela dívida com seus bens em razão do falecimento do devedor de fato.

O magistrado proferiu decisão, aduzindo que
as alegações dos executados
/agravantes
estão cobertas pela preclusão, não podendo ser rediscutida, nos termos do artigo 506 c/c 509, §4o, ambos do CPC.

Desta forma,
insurgem-se os agravantes contra esta decisão proferida, requerendo
que suas responsabilidades sejam respondidas pela dívida
ate
os limites da força da herança, e dentro do eventual quinhão recebido, em decorrência do falecimento do senhor Antônio
Ussuna
,
bem como, pugnam
que seus
nomes não sejam inscritos no cadastro
SERASAJUD,
e
junto ao cartório de protesto
,

em razão da expedição já determinada pelo juízo
a quo
.

Pois bem. O recurso merece provimento.

De antemão,
o
recurso de agravo de instrumento é secundum
eventus
litis
e deve permanecer
adstrito
à pertinência da decisão atacada, ou seja, neste recurso a matéria verdadeiramente devolvida e passível de apreciação restringe-se apenas ao acerto ou não da decisão agravada

Nesse contexto
, de fato,
o pagamento só deverá atingir até o limite das forças da herança deixada pel
o falecido
nos termos do art. 1.
792
do CC:

“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

Além disso, veja o que dispõe

o
art. 796 do CPC:

“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Portanto, se a lei assim o quis, deve o intérprete cumpri-lo à risca
, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada,
para que a os herdeiros respondam até
as forças da herança deixada pelo falecido
, não podendo
o
s
nome
s
dos agravantes
serem
inscrito
s
no SERASAJUD,
nem mesmo
junto ao
cartório
de protesto
.

Sobre o assunto, veja-se
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor dos artigos art. 1997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

[...]”
(
N.U 1005887-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALECIMENTO DO RÉU - PAGAMENTO DAS CUSTAS - SUCESSORES - AUSÊNCIA DE BENS DEIXADOS - HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Em consonância com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 2. O artigo 1.792 do Código Civil também determina, em sua primeira parte, que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança.

(TJ-MG - AI: 26675606720228130000 Uberaba, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/02/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS IMPUGNAÇÕES DOS AGRAVADOS. AGRAVADAS, HERDEIRAS DA FIADORA FALECIDA, QUE SE TORNARAM DEVEDORAS SOLIDÁRIAS EM RAZÃO DE SUAS REVELIAS. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. PRECLUSÃO DA TESE DE RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ A DATA DE SEU FALECIMENTO. INCLUSÃO DE TODO PERÍODO DA DÍVIDA,
PORÉM, O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.792 E 1.997 DO CC E DO ART. 796 DO CPC.
MULTA DEVIDA POR DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ALÉM DO PRAZO DE 30 DIAS ASSINALADO. REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES, COM OBSERVAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento provido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2312154-40.2023.8.26.0000 Votuporanga, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Herdeiros inclusos no polo passivo. Penhora de ativos em contas correntes. Inventário não instaurado. Inexistência de prova de transferência não oficial de recursos legados para os herdeiros. Herdeiros que só respondem até o limite da força da herança. Insurgência insubsistente ante a inexistência de prova de que os ativos constritos se originam da herança. Instaurado o inventário e até a partilha,
a herança responde pela dívida. Impossibilidade de responsabilização direta dos herdeiros.
Inteligência do art. 1792 e 1797 do Código Civil e 796 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008158-73.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

“EXECUÇÃO. Falecimento do executado. Habilitação dos sucessores. Penhora de direito por meio eletrônico. Agravo de instrumento. Decisão que manteve penhora de valores em contas de titularidade da herdeira. Insurgência da executada. Cabimento.

Ausência de abertura de inventário. Antes da realização da partilha, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Inteligência do art.

1.997
, do

Código Civil
. Hipótese em que inexiste comprovação de que o dinheiro é oriundo da herança. Herdeiros que respondem nos limites da herança
.
Recurso Provido. (TJSP,

AI n.o 2005779-67.2021.8.26.0000
, r. Des.

Marino Neto
, 11.a CDP, p. 21/3/21)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para ratificar a liminar anteriormente deferida, para que a os herdeiros respondam até
as forças da herança deixada pelo falecido
,
não podendo
o
s
nome
s
dos agravantes
serem
inscrito
s
no SERASAJUD,
nem mesmo
junto ao cartório de
protesto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024